Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712754-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEPI CURSOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ROSELAINE PRETTO JANUARIO AGRAVADO: RODRIGO ANDREOTTO GUTIERREZ D E C I S Ã O No que tange à matéria objeto do presente recurso, vislumbra-se, por oportuno, que o tema encontra-se vinculado ao IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000, que versa sobre a “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa” (Tema 17), tendo sido inicialmente determinado o sobrestamento de todos os feitos sobre a controvérsia. Referido Incidente teve julgamento de mérito recente ocorrido em 21/02/2022, com publicação do acórdão em 09/03/2022, restando fixada a tese no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Foi interposto Recurso Especial, o qual não foi admitido por decisão da Presidência deste TJDFT, proferida em 25/04/2022, publicada em 28/04/2022, não tendo ainda operado o trânsito em julgado. Nesse quadro, aguarde-se, por cautela, o trânsito em julgado do referido IRDR, uma vez que o julgamento do mérito do presente agravo depende diretamente do resultado do referido incidente, com caráter vinculante. À Secretaria da Turma para aguardar o trânsito em julgado do mencionado IRDR. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora